Tribunal: TJSP
Processo: 1007635-44.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação monitória. Contrato de gestão. Cobrança de valores referentes ao fornecimento de materiais e insumos médicos. Relação de direito privado entre entes privados. Inexistência de prova escrita sem eficácia de título executivo contra a administração pública. Inaptidão da ação monitória para a discussão da responsabilidade estatal pelos atos praticados pela entidade social. Art. 700 do CPC.

Ementa:
Ação monitória. Contrato de gestão. Cobrança de valores referentes ao fornecimento de materiais e insumos médicos. Relação de direito privado entre entes privados. Inexistência de prova escrita sem eficácia de título executivo contra a administração pública. Inaptidão da ação monitória para a discussão da responsabilidade estatal pelos atos praticados pela entidade social. Art. 700 do CPC. Inexistência de substrato material para a pretensão na Lei no 9.637/98 ou no contrato de gestão. Ilegitimidade passiva ora reconhecida com o acolhimento dos embargos monitórios. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1007635-44.2019.8.26.0068 Barueri Voto no 16.308-D
1
Registro: 2020.0000129623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007635-44.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, é apelado PRIOM TECNOLOGIA
EM EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007635-44.2019.8.26.0068 -Voto no 16.308
2
Apelação Cível no 1007635-44.2019.8.26.0068
Apelante: Prefeitura Municipal de Barueri
Apelado: Priom Tecnologia em Equipamentos EIRELI - EPP
Interessado: Instituto Hygia Saude e Desenvolvimento Social - Hospital
Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran
Comarca: Barueri
Voto no 16.308
Ementa: Ação monitória. Contrato de gestão. Cobrança de valores referentes ao fornecimento de materiais e insumos
médicos. Relação de direito privado entre
entes privados. Inexistência de prova escrita
sem eficácia de título executivo contra a
administração pública. Inaptidão da ação
monitória para a discussão da responsabilidade estatal pelos atos
praticados pela entidade social. Art. 700 do
CPC. Inexistência de substrato material para a
pretensão na Lei no 9.637/98 ou no contrato
de gestão. Ilegitimidade passiva ora reconhecida com o acolhimento dos
embargos monitórios. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 246/247, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a presente ação monitória para reconhecer a existência
de débito e a responsabilidade da requerida na quitação.
O julgado entendeu que, diante da intervenção do Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007635-44.2019.8.26.0068 -Voto no 16.308
3
Público no hospital, as obrigações não cumpridas pelas organizações
sociais sucedidas foram assumidas pela Municipalidade.
Determinou o pagamento dos valores indicados na
inicial, acrescidos de correção monetária pelo índice IPCA-e desde o
ajuizamento da ação e de juros, estes devidos desde a citação,
computados na forma da Lei no 11.960/09.
O apelo é da Prefeitura Municipal de Barueri que
persegue o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pois não tem
responsabilidade na quitação dos valores, já que o crédito tem origem em
contrato firmado com organização social e sem participação do Município
nas negociações. Sustenta que o ônus do pagamento recai sobre o Instituto
Hygia Saúde e Desenvolvimento Social (fls. 252/275).
O recurso foi processado e respondido (fls. 281/290).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
É incontroversa a existência de contrato entre a autora e
a Organização Social Pró-Saúde para fornecimento de materiais e insumos
médicos durante o período em que a referida Organização Social era
responsável pela gestão do Hospital Municipal de Barueri “Dr. Francisco
Moran” (Contrato de Gestão no 482/14).
Também é certo que a autora adquiriu e forneceu os
materiais e insumos médicos indicados nas Notas Fiscais apresentadas às
fls. 51/69, sem a devida quitação.
Contudo, a apelada não dispõe contra a administração
pública de prova escrita sem eficácia de título executivo que a habilite à
ação monitória conforme a regra do art. 700 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007635-44.2019.8.26.0068 -Voto no 16.308
4
Com efeito, o pedido formulado na petição inicial tem por
base documentos de relações comerciais privadas entre pessoas jurídicas
de direito privado, às quais a relação processual deve se limitar por força da
relatividade dos contratos1.
Por outro lado, a ação monitória não é instrumento
processual hábil para convocar a administração a assumir a
responsabilidade pelos atos de direito privado praticados pela entidade
privada beneficiária do contrato de gestão, como se depreende da mesma
regra do art. 700 do CPC, e também da natureza das coisas porque a
pretensão em discussão não decorre da prestação do serviço2.
É de se notar que a Lei no 9.637/98 não atribui
responsabilidade solidária da administração pelos atos de direito privado
praticados pela entidade beneficiária, como não o faz o contrato de gestão
em apreço no caso dos autos, de modo que inexiste fundamento material
para a pretensão em discussão.
Acrescente-se que, mesmo nas hipóteses dos contratos
de concessão ou permissão de serviço público, a responsabilidade da
administração é subsidiária e condicionada à insolvência e à
responsabilidade dos atos diretos do desempenho do serviço3, o que basta
para demonstrar o quão longe do ordenamento jurídico encontra-se a
pretensão monitória em discussão.
Por fim, nenhuma relevância tem a intervenção estatal
no serviço, pois se trata de medida administrativa instituída pelo Decreto
Municipal no 8.314/16, mera norma infralegal orientada a garantir a
1 Nesse sentido é o julgamento da Apelação no 3005120-36.2013.8.26.0157, rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia.
2 A inobservância desta exigência implica na dissolução de todo o regime de direito público inerente
às aquisições de bens e serviços pela administração pública.
3 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 27a
edição, pág. 757.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007635-44.2019.8.26.0068 -Voto no 16.308
5
continuidade do serviço público e que não altera a lei ou a natureza das
coisas.
Portanto, a razão assiste à municipalidade apelante,
devendo ser acolhidos os embargos monitórios em razão da ilegitimidade
passiva da administração pública apelante, e devendo a autora, ora
apelada, suportar os ônus da sucumbência, bem como os honorários de
advogado fixados em 10% do valor da causa devidamente atualizado.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator